Tribunal: STF
Processo: ARE 1542632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 536, fl. 2):



    Homicídio culposo na direção de veículo automotor: art. 302, §3º, CTB. Crime de “racha”: art. 308, §2º, CTB. Omissão de socorro no trânsito: art. 304, par. único, CTB. Recursos: Defesa/Acusação/Assistente de acusação. Denúncia: homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, Cód. Penal), embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, CTB), crime de “racha” (art. 308, caput, CTB) e omissão de socorro no trânsito (art. 304, pár. Único, CTB). Arguição de competência do Tribunal do Júri: matéria de mérito. Preliminar afastada. Réu Murilo - Materialidade e autoria: provas bastantes da embriaguez e prática do crime de “racha”. Culpa exclusiva da vítima: não verificada. Culpa consciente e dolo eventual: análise de todas as circunstâncias objetivas. Embriaguez e prática de “racha”: circunstâncias caracterizadoras do dolo eventual. Indícios acerca da existência do dolo: divergência que deverá ser resolvida pelo Tribunal do Júri, vigorando, nessas circunstâncias, o in dubio pro societate. Art. 413, Cód. Proc. Penal: preenchimento dos requisitos. Circunstância qualificadora: incompatibilidade com o dolo eventual. Afastamento. Réu João Pedro - Materialidade e autoria: provas bastantes da prática do crime de “racha” e omissão de socorro. Desclassificação para o art. 302, caput, CTB: impossibilidade. Conduta que resultou na morte da vítima. Arrependimento posterior: não verificado. Ausência de reparação do dano. Concurso entre competência do júri e justiça comum: prevalência da competência do júri (art. 78, I, CPP). Acordo de Não Persecução Penal: impossibilidade. Instituto aplicado somente na fase pré-processual. Recursos das defesas não providos, e providos o da Acusação e Assistente.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 2 anos e 6 meses de suspensão do direito de dirigir, por violação ao artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (Doc. 413).



    O TJSP negou provimento aos recursos defensivos, e deu provimento aos recursos da Acusação e do Assistente, para pronunciar os acusados para julgamento perante o Tribunal do Júri. (Doc. 536).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 556).



    Inconformado, MURILO ALMEIDA MACHADO, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo em suposto “art. 106, III, da Constituição Federal” (Doc. 544), alegando ofensas ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.



    Nas razões recursais, sustenta que, “ao mesmo tempo que tentou espancar os questionamentos formulados pelos embargos declaratórios, o Tribunal a quo, procurando obstaculizar a via do presente recurso interposto, negou prestação jurisdicional devida ao Recorrente, na medida em que, arbitrariamente, rejeitou os embargos de declaração opostos” (Doc. 544, fl. 5).



    Assevera, ainda, que “o v. acordão recorrido, além de violar o texto constitucional, a legislação federal, também promoveu entendimento divergente do conferido pelos Tribunais Superiores, no que tange a desclassificação do homicídio doloso operada na r. sentença para o crime de homicídio culposo. Já que a decisão recorrida determinou a pronuncia do Recorrente para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (Doc. 544, fls. 13-14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que preliminarmente seja anulado o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, com a determinação de que sejam as matérias ali suscitadas conhecidas, permitindo que as mesmas fiquem formalmente prequestionadas, no mérito seja provido o presente recurso especial restabelecendo a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 302, §3º, do CTB”(Doc. 544, fls. 19-20).



    O TJSP, entendendo aplicável o Tema 660 da Repercussão Geral, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. Além disso, não admitiu o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF (Doc. 580).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente não refuta a incidência de referidos óbices processuais, reiterando as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 584).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 660 da Repercussão Geral, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. Adicionalmente, não admitiu o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284 desta CORTE. 



    Todavia, o recorrente, em sede de agravo (Doc. 584), limitou-se a reiterar as razões do Recurso Extraordinário.



    Desse modo, no caso em análise, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Ainda que superado esse grave óbice, o recorrente interpôs o Recurso Extraordinário com fundamento em dispositivo constitucional inexistente (inciso III do artigo 106). No ponto, entendo que a fundamentação da defesa foi insuficiente, aplicando-se ao caso a Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente